Tribunal: TJDFT
Processo: 0716955-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DESPACHO A apelada apresentou petição em que alegou que as partes firmaram acordo na execução que deu origem aos presentes embargos. Ao final, defendeu a perda de objeto recursal, em razão da transação realizada. Conforme os artigos 10, 932 e 933 do Código de Processo Civil, concedo ao recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a petição e os documentos novos apresentados e para que diga se persiste interesse no processamento do recurso interposto (IDs 20239450 a 20239458). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46